Tribunal: TJBA
Processo: 0502012-50.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502012-50.2018.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FABIANA SANTOS AMORIM

Advogado(s)
:
ALEX GONCALVES DE JESUS, DANIELA MUNIZ GONCALVES

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. PARALISAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO AO ART. 485, §1º, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II, do CPC, sob alegação de paralisação e abandono da causa. A apelante sustenta a nulidade da sentença em razão da ausência de sua intimação pessoal para impulsionar o feito, destacando que a instrução processual já se encontrava encerrada e que havia requerido o julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora, exigida pelo art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, §1º, do CPC impõe, de forma cogente, a prévia intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo por abandono da causa ou inércia processual.

A magistrada de origem dispensou expressamente a intimação pessoal da autora com fundamento no princípio da eficiência, em desacordo com a exigência legal expressa.

A ausência de intimação pessoal viola o princípio da instrumentalidade do processo, que orienta o aproveitamento dos atos processuais para a solução do mérito da controvérsia.

A autora já havia se manifestado nos autos requerendo o julgamento antecipado da lide, circunstância incompatível com a presunção de desinteresse no prosseguimento do feito.

A inobservância do requisito previsto no art. 485, §1º, do CPC configura nulidade insanável da sentença, independentemente da alegação de ausência de prejuízo pela parte ré.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia consolidou o entendimento de que a extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade da sentença.

Não se aplica, na hipótese, a teoria da causa madura prevista no art. 1.013, §3º, do CPC, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0502012-50.2018.8.05.0141
, em que figuram, como apelante,
FABIANA SANTOS AMORIM
, e, como apelada,
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)